Tribunal: TJDFT
Processo: 0001441-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IDÔNEA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO VETOR NATUREZA DA DROGA (CRACK). MANUTENÇÃO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As provas coligidas aos autos autorizam a manutenção da condenação dos réus pelo crime de narcotráfico, sendo inviável a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência probatória.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Rejeita-se o pedido de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando a prova demonstra à saciedade que os réus praticavam o crime de tráfico de entorpecentes (crack e maconha) e não eram meros usuários.
4. A natureza da droga (crack) justifica o agravamento da pena-base na primeira fase, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. Em face da reincidência, nada a reparar quanto ao emprego da fração de 1/6, patamar este amplamente adotado pela jurisprudência.
6. A traficância foi perpetrada nas imediações de estabelecimento de ensino. Perfeita, pois, a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.